Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-70.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013133-70.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL SANTUZA SOSTENA - CPF: 904.112.509-49 (RECORRENTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso n
o:
1013133-70.2025.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida
:
RAQUEL SANTUZA SOSTENA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CARGO COMISSIONADO. FGTS. VALIDADE DOS VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contratações mantidas com a Administração Pública e condenar ao pagamento de FGTS referente ao período de janeiro de 2021 a setembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta iliquidez no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se os vínculos mantidos pela autora com a Administração Pública são nulos; (iii) determinar se é devido o FGTS nos períodos de exercício em cargo comissionado e em contratos temporários válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que fixa critérios objetivos para apuração do valor devido, dependente apenas de cálculos aritméticos, não é considerada ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais.

O ocupante de cargo comissionado submete-se a regime estatutário, não fazendo jus ao FGTS, por ausência de previsão no art. 39, §3o, da Constituição Federal.

O FGTS, previsto no art. 7o, III, da Constituição, não se estende aos servidores públicos ocupantes de cargos em comissão.

Os contratos temporários firmados pela Administração Pública são válidos quando precedidos de processo seletivo regular e destinados a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A existência de vínculos distintos, formalmente autônomos, com processos seletivos próprios, afasta a caracterização de prorrogação irregular ou fraude contratual.

A legislação municipal que disciplina a contratação temporária, quando observada quanto às hipóteses e prazos, legitima os vínculos firmados.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 somente se aplica nas hipóteses de nulidade da contratação, o que não ocorre quando os vínculos são válidos.

A inexistência de nulidade dos vínculos afasta o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que estabelece critérios objetivos de cálculo não é ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais.

O servidor ocupante de cargo comissionado não tem direito ao FGTS.

A contratação temporária válida, precedida de processo seletivo e em conformidade com a legislação, não gera direito ao FGTS.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 exige a nulidade do vínculo para ensejar o depósito de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, III, 37, §2o, e 39, §3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar municipal no 103/2006.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 357769892), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias e condenando o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de janeiro de 2021 a setembro de 2025, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) nulidade da sentença por ser ilíquida, incompatível com o rito dos Juizados Especiais; b) validade das contratações temporárias, precedidas de processos seletivos distintos; e c) inexistência do direito ao FGTS, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, não celetista.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 357769896), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que seria ilíquida.

Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
admite-se a prolação de sentença que dependa de simples cálculos aritméticos para a apuração do
quantum debeatur
, desde que definidos os critérios necessários à sua quantificação.

No caso, a sentença foi suficientemente clara ao estabelecer a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado de janeiro de 2021 a setembro de 2025, delimitando, de forma precisa, a base temporal da obrigação.

Assim,
estando definidos os parâmetros da condenação, não há falar em iliquidez apta a macular a sentença
, razão pela qual deve ser
afastada
a preliminar de nulidade.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a autora faz jus ao FGTS em razão dos vínculos mantidos com o Município de Tangará da Serra no período de janeiro de 2021 a setembro de 2025.

Para resolver a questão, é indispensável examinar a natureza jurídica de cada vínculo mantido pela autora no período reclamado, pois os contratos não são homogêneos.

Da análise dos vínculos no período não prescrito

A documentação dos autos revela que, no período de janeiro de 2021 a setembro de 2025, a autora manteve os seguintes vínculos com o município:

Período

Cargo

Natureza

Jan/2021 a Fev/2022

Coordenadora Pedagógica

Comissionado (Portaria no 131/2021)

Fev/2022 a Dez/2023

Professora de Educação Física

Contrato temporário

Fev/2024 a Abr/2024

Diretora Escolar

Comissionado (Portaria no 190/2024)

Abr/2024 em diante

Professora Pedagoga

Contrato temporário

Os cargos de Coordenadora Pedagógica e Diretora Escolar são
inequivocamente comissionados
, conforme demonstram as Portarias no 131/2021 (ID 357769875) e no 190/2024 (ID 357769882), os respectivos Termos de Posse e as fichas financeiras que registram o tipo de admissão como "
COMISSIONADO
". Nesses períodos, a autora não estava submetida a contrato temporário, mas a vínculo de natureza estatutária em cargo de confiança.

O servidor ocupante de cargo comissionado, por estar submetido ao regime estatutário, não faz jus ao FGTS.

O Fundo de Garantia é benefício próprio dos trabalhadores regidos pela CLT, não estando previsto no rol do art. 39, § 3o, da Constituição Federal, que elenca os direitos trabalhistas extensíveis aos servidores públicos.

O inciso III do art. 7o da Constituição, que trata do FGTS, foi deliberadamente excluído desse rol. Assim,
não há base jurídica para o recolhimento do FGTS em favor de quem ocupa cargo comissionado
,
independentemente de qualquer discussão sobre desvirtuamento contratual
.

Dos contratos temporários de professora

Quanto aos períodos em que a autora atuou como professora por contrato temporário (fevereiro de 2022 a dezembro de 2023 e abril de 2024 em diante), o município sustenta a validade das contratações, argumentando que cada vínculo decorreu de processo seletivo distinto, sem renovações sucessivas de um mesmo contrato.

Esse argumento merece acolhida.

A documentação dos autos demonstra que cada contrato foi precedido de processo seletivo simplificado autônomo, com edital próprio, classificação independente e instrumento contratual distinto.

Não se trata, portanto, de prorrogação reiterada de um único contrato, mas de vínculos formalmente distintos e intervalados, firmados para atender demandas específicas de cada ano letivo, em substituição a servidores efetivos afastados ou para suprir aulas livres.

Ressalta-se que, no âmbito do município de Tangará da Serra, a Lei Complementar no 103/2006, de 9/3/2006, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico, estabelece:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública direta e indireta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

(...)

V -
Contratação de professores para rede municipal
em substituição de diretores de escolas, coordenadores pedagógicos, quadro de servidores da SEMEC, professores indígenas e aulas livres; (Redação dada pela Lei Complementar no 126/2007).

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado
, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no artigo 2o,
observado o prazo de 36 (trinta e seis) meses nos casos do inciso III e VI, e de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV, prorrogáveis uma vez, por igual período, mediante justificativa
. (Redação dada pela Lei Complementar no 139/2009)
(grifei).

Dessa forma,
verifica-se que o prazo de contratação estipulado pela lei municipal,
com relação aos contratos temporários ao

cargo de professora
, foi devidamente respeitado
,
não havendo que se falar e nulidade contratual e, por consequência, em direito ao pagamento de FGTS
.

Não havendo nulidade dos contratos temporários de professora, não se aplica o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que pressupõe exatamente a declaração de nulidade do contrato nas hipóteses do art. 37, § 2o, da Constituição Federal. Sem nulidade, não há direito ao FGTS por essa via.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026